Tribunal: TJDFT
Processo: 0016549-39.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECLINAÇÃO. COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA. POSTERIOR. NULIDADE.
1. Declinada a competência para outro Juízo, em decisão preclusa nos autos, é nula a sentença posteriormente proferida pelo Juízo declinante, pois já incompetente para tanto.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.